Tribunal: TJPA
Processo: 0820637-06.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820637-06.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: MARCELO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820637-06.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: FLAVIO NEVES COSTA

AGRAVADO: MARCELO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. DEVOLUÇÃO PELOS CORREIOS COM A ANOTAÇÃO “ AUSENTE”. DEVEDOR NÃO REGULARMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820637-06.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: FLAVIO NEVES COSTA

AGRAVADO: MARCELO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido atribuição de efeito ativo interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de
Ação De Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
, movida em face de
MARCELO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS

A decisão interlocutória guerreada foi a que indeferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pela instituição financeira ora agravante. Segundo argumentação do juízo, tal indeferimento se sucedeu em razão da notificação extrajudicial enviada para o devedor para comprovação da mora não fora entregue em virtude da ausência do destinatário. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui a agravante que o
decisum
não merece perdurar em seus efeitos, tendo em vista que a mora estaria comprovada nos autos ao passo que fora realizado o envio da notificação extrajudicial. Por esse caminho, alega que o retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor estava ausente na tentativa de entrega não constitui, por si somente, fundamento para dizer que não foi constituída a mora em tela.

Não foi concedido o efeito ativo almejado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820637-06.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: FLAVIO NEVES COSTA

AGRAVADO: MARCELO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso não merecem prosperar, conforme passarei a expor:

A concessão da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente tem previsão no art. 3º do Decreto-Lei no 911/69, sendo cabível o seu deferimento quando demonstrado que o devedor se encontra em mora e fora devidamente notificado sobre esta, conforme preceituam as súmulas n. 72 e n. 245 do STJ.

De fato, para ser deferida a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, a mora deve ser demonstrada, conforme determina a Súmula 72 do STJ, o que no presente caso não restou provada, pois a notificação extrajudicial do devedor restou infrutífera em razão de sua ausência na residência no momento de sua entrega (ID. 82673741 - Pág. 2). Eis que, portanto, considera-se que a notificação frustrada pelo motivo “ausente” não constitui em mora o devedor fiduciante, tendo em vista que nesse específico caso não se faz possível aferir que o requerido estava ausente em violação à boa-fé objetiva.

Não obstante a lei que rege a matéria tenha dispensado que referido aviso seja assinado pelo próprio devedor, o fato é que o caso em apreço não tem o condão de constituir devedor em mora, pois a informação de destinatário ausente não demonstra a sua mudança de endereço ou que o devedor não tenha mantido seu endereço atualizado, tampouco evidencia que a instituição financeira esgotou as tentativas de sua localização.

Outro não é o entendimento do C. STJ acerca do tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DECISÃO MANTIDA.1. É assente nesta Corte o entendimento de que "a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega" (AgInt no REsp 1929336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.972.878/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO “ AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo “ausente”". 2. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo “ ausente”. 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Da mesma maneira, precedentes deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. DEVEDOR NÃO REGULARMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal. II- No caso concreto, não foi observado o regramento acima referido, já que em momento algum dos autos, restou demonstrado que a ora agravada foi notificada em mora. Na verdade, o AR (Aviso de Recebimento) retornou com “ausente” em todas as tentativas de recebimento da notificação extrajudicial, de modo que, apesar de apresentar o endereço informado pela agravada no contrato de financiamento, este não possui quaisquer assinaturas de recebimento, não sendo possível auferir a comprovação do recebimento da referida notificação de forma regular. (...) (8621744, 8621744, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-08, Publicado em 2022-03-21)

Assim, considerando que a decisão agravada se coaduna com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal, impõe-se a manutenção da determinação para que o recorrente trouxesse aos autos prova da constituição em mora do devedor fiduciário, mantendo-se assim a decisão recorrida.

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É O VOTO.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/01/2024